Tribunal: TJDFT
Processo: 0739878-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. NASCIMENTO DE OUTRO FILHO. ALTERAÇÃO NA CONDIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. O artigo 1.699 do Código Civil prevê, de modo geral, que os alimentos fixados podem ser revistos ou exonerados se sobrevier alteração financeira de quem os supre ou de quem os recebe.

2. Não obstante o nascimento de outro filho, percebe-se que o genitor/agravante não comprovou nos autos a alteração da sua situação financeira, tampouco demonstrou na demanda os efetivos gastos mensais, limitando-se a juntar propostas de negociações de dívidas

3. Torna-se prudente aguardar a dilação probatória, considerando a necessidade de adoção da maior cautela possível para garantir a observância do melhor interesse do menor envolvido na lide.

4. Agravo conhecido e improvido.